Tribunal: TJSP
Processo: 1016618-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito – Empréstimos consignados não reconhecidos – Fraude contratual – Compensação do valor depositado na conta bancária da Autora – Danos morais – Desconto indevido benefício previdenciário – Dano moral configurado (in re ipsa) – Valor do dano moral – Redução – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Incidência de juros de mora a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito – Empréstimos consignados não reconhecidos – Fraude contratual – Compensação do valor depositado na conta bancária da Autora – Danos morais – Desconto indevido benefício previdenciário – Dano moral configurado (in re ipsa) – Valor do dano moral – Redução – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Incidência de juros de mora a partir do evento danoso – Recursos parcialmente providos.